Tribunal: TJSP
Processo: 1017395-66.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO – Autora em tratamento do "espectro da neuromielite óptica" - Indicação médica para tratamento da doença com o medicamento Ultomiris (ravulizumabe) - Sentença de procedência - Recurso da ré com preliminar cerceamento de defesa – Alegação de necessidade de expedição de ofício à ANS e produção de prova pericial médica, e preliminar de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO – Autora em tratamento do "espectro da neuromielite óptica" - Indicação médica para tratamento da doença com o medicamento Ultomiris (ravulizumabe) - Sentença de procedência - Recurso da ré com preliminar cerceamento de defesa – Alegação de necessidade de expedição de ofício à ANS e produção de prova pericial médica, e preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação - Desnecessidade de expedição de ofício à ANS para esclarecer se o plano contratado pela autora possui cobertura para o medicamento pleiteado - Realização de perícia médica para apurar a necessidade e pertinência do medicamento ao quadro clínico da autora - Relatório médico juntado aos autos suficiente para julgamento da lide – Vícios inexistentes na sentença a decretar a sua nulidade - Magistrado que formou sua convicção de acordo com os argumentos apresentados pela ré e discorreu sobre todos os aspectos que lhe pareceram relevantes para solução da lide - Preliminares rejeitadas - Mérito - Alegação de inexistência de cobertura contratual por ausência no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e uso domiciliar do medicamento - Excepcionalidade de cobertura para os casos em que inexiste substituto terapêutico eficaz já incorporado ao rol da ANS – Preenchimento ademais, do requisito previsto no inciso I, do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, alterada pela Lei no 14.454/22 - Medicamento Ultomiris (ravulizumabe), ademais, aprovado pela ANVISA, o que lhe confere qualidade, segurança e eficácia – Medicamento prescrito que é de administração intravenosa, e não é auto administrável, não sendo considerada como tratamento domiciliar a medicação injetável que necessita de supervisão direta de profissional de saúde – R. sentença de procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.